Tribunal: STF
Processo: Rcl 79738
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Aucélio Valim contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos da Apelação em Reexame Necessário nº 0046222-21.2015.4.01.2400, que não conheceu da remessa oficial, deu provimento à apelação da União para afastar a decadência e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos do reclamante. 



    O acórdão resultou no restabelecimento do Acórdão 2900/2014-Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU), que determinou a revisão do ato de concessão de aposentadoria do reclamante e a exclusão das rubricas GAJ e ATS de seus proventos.



    O reclamante alega que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao afastar a decadência administrativa e determinar o restabelecimento dos efeitos do Acórdão 2900/2014-Plenário-TCU, descumpriu o Tema 445 de repercussão geral do STF. A alegação é de que o TRF1, ao permitir a supressão de parcelas consolidadas nos proventos do reclamante após o prazo decadencial de cinco anos para revisão do ato concessório de aposentadoria, contrariou a tese firmada pelo STF no RE 636.553/RS (Tema 445).



    Por esses fundamentos, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de gratuidade da justiça.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Verifico obstáculo processual que impede o conhecimento da reclamação.



    É inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC).



    No caso, não há prova da interposição de recurso extraordinário contra o acórdão reclamado, muito menos do agravo interno contra a decisão de sua inadmissão.



    Diante da ausência de prova do esgotamento das instâncias ordinárias, não é possível o conhecimento da reclamação (art. 988, II, §5º, CPC). Conforme decidido por esta Corte na Rcl 24.686-ED-AGR, rel. Min. Teori Zavascki, "se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC".



    Por essa razão, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente